Tribunal: STF
Processo: ADI 5221
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa reconhecida. ANAMATRA e AJUFE. Resolução n. 184 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro de 2013. Regulamentação pelo CNJ da criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário. Está inserido no complexo de atribuições do CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Exigência de parecer do CNJ a respeito de anteprojetos de lei garante que o melhor interesse público seja atendido. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.